Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719813-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: IRLEY CARLOS SIQUEIRA QUINTANILHA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO 1a REGIAO/DF contra decisão monocrática que, nos autos do mandado de segurança impetrado por IRLEY CARLOS SIQUEIRA QUINTANILHA DO NASCIMENTO, deferiu o pedido liminar para garantir que o impetrante permaneça como cotista racial, até o exame de mérito da presente demanda (ID 72076522). Nas razões de ID 74190923, a agravante assevera a legalidade e a legitimidade da conduta administrativa, porquanto observada a legislação pertinente ao tema (heteroidentificação), bem como atendidos os critérios previstos no edital do concurso público, há muito ratificados pela jurisprudência dos tribunais superiores. Retoma a argumentação no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da separação dos poderes e da isonomia. Acrescenta que, para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada, não se exige apenas a verossimilhança das alegações e a urgência da medida; faz-se necessária a demonstração da reversibilidade dos efeitos do pronunciamento judicial – o que, segundo alega, não ocorreu no caso concreto. Considera demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, com prejuízo imediato à Administração (comprometimento do cronograma do CPNU 2024). Com tais argumentos, requer: i) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; ii) a reconsideração da decisão agravada; e iii) caso mantida a decisão, o julgamento pelo órgão colegiado para, ao final, dar provimento ao recurso a fim de reconhecer a legalidade e a legitimidade da conduta da Administração. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Tem o Superior Tribunal de Justiça entendido pela possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mas, para tanto, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Eis o teor do art. 995, parágrafo único, do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame perfunctório, não considero presentes os requisitos apontados. A decisão agravada consignou expressamente a validade do critério de heteroidentificação e a excepcionalidade da intervenção judicial na análise do mérito administrativo, restrita aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Em seguida, pontuou-se que, embora a Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos (CHCEP) tenha registrado a necessidade de “verificar visualmente se o conjunto das características físicas (exemplificativamente, cor da pele, textura do cabelo, traços faciais) determinam o pertencimento do candidato recorrente à condição de pessoa negra/parda”, o referido órgão não se debruçou sobre as características fenotípicas individualizáveis e objetivamente designáveis, para infirmar a autodeclaração. Por fim, ressaltou-se que, de fato, o registro fotográfico acostado aos autos poderia sugerir uma incongruência entre as características fenotípicas do impetrante e aquelas comumente identificáveis na comunidade de pessoas negras/pardas. Todavia, considerando que a heteroidentificação é exame a ser feito pela Administração, e por uma pluralidade de examinadores, o aparente descompasso entre a motivação adotada e o critério previsto no edital não poderia ser superado em decisão judicial monocrática, pelo exame do registro fotográfico. Ou seja, sem ignorar a jurisprudência consolidada sobre o tema, a decisão avançou estritamente sobre o objeto do mandado de segurança, qual seja, a análise objetiva das características fenotípicas como motivação para a decisão administrativa – matéria sobre a qual o presente recurso não se aprofundou. Também merece registro que o pronunciamento judicial agravado, ao manter – em caráter precário – o impetrante na lista de cotistas raciais, não impôs qualquer óbice ao regular andamento do certame. Ademais, eventual pronunciamento do Colegiado para manter a decisão administrativa culminaria na exclusão do candidato, considerando que a jurisprudência pátria não admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado em casos de acesso a cargos públicos garantido mediante tutela provisória (Tema de Repercussão Geral n. 476, STF). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido e mantenho a decisão agravada pelas razões já expendidas. Em atenção ao disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator